Tribunal: TJSP
Processo: 2203112-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Atualização do débito sem a incidência da Lei no 13.918/09, com aplicação da SELIC para todo o período – Certeza e liquidez da CDA – Prosseguimento da execução mediante simples cálculo aritmético para expurgar o valor reconhecidamente indevido.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203112-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203112-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.987 - RS
2
Agravo de Instrumento no 2203112-61.2020.8.26.0000
Agravante: Alumbra Produtos Elétricos e Eletrônicos Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Ida Inês Del Cid
Voto n° 11.987
AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
Atualização do débito sem a
incidência da Lei no 13.918/09, com aplicação da SELIC
para todo o período
Certeza e liquidez da CDA

Prosseguimento da execução mediante simples cálculo
aritmético para expurgar o valor reconhecidamente
indevido.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão de fls. 173/176, que
acolheu, em parte, exceção de pré-executividade oposta pela
agravante, somente para afastar a cobrança de juros de mora no que
exceder o índice federal estabelecido para os débitos da União (taxa
SELIC), retificando-se a CDA.
Alega, em síntese, que a CDA em questão apresenta
diversos vícios que a tornam nula, a ensejar a extinção do feito
executivo fiscal ou, ao menos, sua suspensão.
Foi indeferido o efeito suspensivo pretendido, fls.
190/191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203112-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.987 - RS
3
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões do
agravado, fls. 197.
É uma síntese do necessário.

O recurso não comporta acolhimento.
A
r.
decisão
impugnada
reconhece
a
inconstitucionalidade dos juros aplicados às CDA's, na forma da Lei
Estadual no 13.918/09, tal como decidido pelo Órgão Especial deste
Tribunal, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, considerando constitucional a aplicação da
taxa SELIC às dívidas tributárias do Estado de São Paulo:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 85 da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual
n° 13.918/09 - Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida
por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o
patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e
correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito
que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF - §§ Io a 4o do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto
aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que,
nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem
fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203112-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.987 - RS
4
4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas
gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora
ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, 'se a lei
não dispuser de modo diverso' Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição
dos créditos tributários da União a partir da edição da
Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado
pelo legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se
presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa
ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria
a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder
Público em sede de tributação agir imoderadamente -
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição,
em
consonância
com
o
julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação
paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração
de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa,
sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art.
24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da arguição.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203112-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.987 - RS
5
0170909-61.2009.8.26.0000, Relator Desembargador
Paulo Dimas Mascaretti, maioria de votos, j.27/02/13)
Cabe esclarecer que, em razão do cálculo equivocado
na CDA, não há como declarar a nulidade nem suspender a execução
fiscal. A CDA deve ser adequada à taxa de juros considerada legal por
este Tribunal, prosseguindo a execução fiscal.
No caso, sendo necessário mero cálculo aritmético,
para expurgar a parcela indevida, remanesce a exigibilidade parcial do
valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou
substituição da CDA. É o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.115.501/SP, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. em
10.11.2010, DJe 30.11.2010).
No mesmo sentido:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
FORMAIS.
REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
APLICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
ALTERAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO NA
CDA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que a revisão dos
requisitos formais da CDA é inconciliável com a via
especial, por demandar o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ.
2. 'A jurisprudência desta Corte tem entendido que as
alterações que possam ocorrer na certidão de dívida
por simples operação aritmética não ensejam nulidade
da CDA, fazendo-se no título que instrui a execução o
decote da majoração indevida. Prosseguimento da
execução pelo valor remanescente' (REsp 883.746/SP,
Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe
29/4/08). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg
no Ag 1217514/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, dj. 05.05. 11)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203112-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.987 - RS
6
Seguindo esse entendimento, essa C. Câmara também
já se pronunciou:
“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Exceção de
pré-executividade - Decisão que acolhe em parte a
exceção de pré-executividade para afastar a incidência
dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918,
de 2009, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89,
determinando a adequação das CDAs, mas não fixa
honorários advocatícios em favor do executado -
Impossibilidade - Devida a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por
aplicação do princípio da causalidade - Precedentes -
Recurso
provido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2038950-83.2019.8.26.0000, relator Oscild Lima Júnior,
j. 21.03.19).
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
acolheu parcialmente exceção de pré-executividade
para afastar a incidência dos juros moratórios previstos
na Lei Estadual no 13.918, de 2009, que alterou a Lei
Estadual no 6.374/89. Executada-excipiente que se
insurge contra o fato de não terem sido anuladas as
CDA's. Apesar do reconhecimento da ilegalidade da
cobrança de taxa de juros com base em lei estadual
considerada inconstitucional pelo Colendo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, isto não nulifica as
CDA's, cumprindo à Fazenda Estadual tão somente
expungir o excesso a tal título. Inviabilidade de
conhecimento de alegações a respeito da multa e da
incidência de juros sobre a multa, que sequer foram
objeto de análise pela decisão recorrida. Agravo
conhecido em parte e provido parcialmente na parte
conhecida para cancelar a condenação adicional da
agravante, que a sentença impôs precisamente sobre o
proveito econômico por ela obtido.” (Agravo de
Instrumento no 2006583-06.2019.8.26.0000, relator
Aroldo Viotti, j. 02.02.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203112-61.2020.8.26.0000 -Voto no 11.987 - RS
7
Por fim, no que toca às demais alegações

procedimento administrativo, compensação com precatório, suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, termo a quo dos juros e correção
monetária e outros vícios importa consignar a necessidade de dilação
probatória e a inviabilidade de sua análise nesta sede recursal, sob pena
de ofensa ao duplo grau de jurisdição, eis que sequer foram objeto da r.
decisão impugnada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)